Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001038-52.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOS SANTOS (VÍTIMA), VITALINA CAETANO DE SOUZA (VÍTIMA), LUCIANO IVO DA SILVA (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INTENÇÃO DO RECORRENTE -
LOCALIZAÇÃO EXATA E GRAVIDADE DA LESÃO NÃO AFERIDA - REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INDIRETO E AUSÊNCIA DE
MAPA TOPOGRÁFICO -
AGRESSÃO OCORRIDA EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - ÚNICO GOLPE EFETUADO - AGRESSÃO CESSADA ESPONTANEAMENTE - VÍTIMA NÃO IMPEDIDA DE DEIXAR O LOCAL OU PERSEGUIDA PELO RECORRENTE - DOLO DE MATAR NÃO REVELADO - PREMISSA DO TJSP E JULGADO DO TJMT -

DESCLASSIFICAÇÃO

- LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR – JURISPRUDÊNCIA INTERATIVA - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FATO [LESÃO LEVE] COM
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544)

A lesão corporal deve ser classificada de leve, segundo jurisprudência interativa (LEG JUR, TJRJ 11.3055.4000.1000; TJMG, 103.1674.7345.6300, TJPE, 150.4700.1005;8500), por falta de exame complementar que ateste eventual gravidade.

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve – 1 (um) ano de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [30.4.2014] até a presente data [emissão do relatório em 3.04.20020]

transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado eventual condenação (CP, Art.117, I)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001038-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

RECORRENTE(S):

LUCIANO IVO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO IVO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (Código 92692), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (fls. 384/391).

O recorrente sustenta que não teve intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para ser desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (fls. 392/397).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (fls. 400/404.

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 405).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Tentativa de homicídio – Pronúncia – Indignada com a sentença de pronúncia, a Defesa alega não haver indícios mínimos do animus necandi, pleiteando reforma da sentença de pronúncia para desclassificar o tipo do crime descrito no art. 121,§ 2°, IV c/c art. 14, II, para o descrito no art. 129, ambos do CP; em decorrência disto, requer a impronúncia do réu – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 416/421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de abril de 2014, por volta das 12h30min, na propriedade rural denominada “Sítio Pai e Filho”, em frente ao antigo frigorífico Massapé, estrada da Usina, Município de Diamantino/MT, o denunciado LUCIANO IVO DA SILVA, vulto “LUCIANO BEBINHO” [...] agindo com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca tipo faca de açougueiro, cabo de plástico de cor amarela (auto de apreensão de fls. 44), desferiu um golpe contra a vítima JOAQUIM DOS SANTOS, causando-lhe ferimento na face posterior esquerda do tórax (costas), só não causando óbito da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente (exame de corpo de delito indireto de fls. 40/42). [...]

Assim agindo, o denunciado LUCIANO IVO DA SILVA, vulgo “LUCIANO BEBINHO”, encontra-se incurso no crime previsto no art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos do Código Penal [...]”
(Taiana Castrillon Dionello, promotora de Justiça – fls. 16/18)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade do delito fora demonstrada nos autos através do auto de prisão em flagrante de fl. 10, pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23, pelos documentos médicos da vítima de fls. 36/38, pelo laudo indireto de lesões corporal de fls. 48/50, pelo termo de apreensão de fl. 52, pelo laudo pericial de eficiência de instrumento perfurocortante no. 600.02.03.2014.0186 – que atestou a eficiência da faca “para produzir cortes ou punições em corpos flácidos” de fls. 275/277, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas aos autos indicam que o acusado LUCIANO IVO DA SILVA teria efetuado golpe de faca contra vítima, só não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Extrai-se, sobretudo, diante dos depoimentos colacionados nos autos. Vejamos:

O acusado confessou na Delegacia de Polícia que desferiu golpe de faca contra a vítima. Eis trechos do interrogatório: [...]

A vítima JOAQUIM DOS SANTOS declarou na Delegacia de Polícia o seguinte:

[...]

Os Policiais Militares, Walter Trindade Boabaid e Francisco Conceição de Barros relataram que a vítima afirmou que o acusado seria o autor do golpe de faca e que o acusado, no momento da prisão, apresentava em estado de embriaguez.

A esposa do acusado, Vitalina Caetano de Souza [...]

Porquanto, haja vista os depoimentos das testemunhas acima mencionadas, há indícios suficientes de que o réu possa ter tentando praticar o delito de homicídio, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2.1-Das qualificadoras [...]

A incidência da qualificadora, recurso que impossibilitou a defesa, encontra evidência através dos depoimentos acima mencionados.

No que refere a qualificadora, motivo fútil, não se vislumbra a ocorrência, pelo que não restou comprovada a razão da prática do crime, de modo que deixo de reconhecer a qualificadora relativa à futilidade do motivo. [...]

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado LUCIANO IVO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – fls.

384/391).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Prontuário de Atendimento Ambulatorial (fls. 50/51), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (fls.

52), Laudo Indireto de Lesão Corporal (fls. 64/66), Termo de Apreensão (fls. 68) e Laudo Pericial de Instrumento Perfurocortante no 600.02.03.2014.0186 (fls. 328/329),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Francisco Conceição de Barros (fls. 22) e Walter Trindade Boabaid (fls. 24), policiais militares, Joaquim dos Santos, vítima (fls. 27), Vitalina Caetano de Souza, companheira do recorrente (fls. 45), assim como o interrogatório de LUCIANO IVO DA SILVA, recorrente (fls. 28/29).

Em Juízo, foram ouvidos
Francisco Conceição de Barros e Walter Trindade Boabaid,
policiais militares,
e Vitalina Caetano de Souza, companheira do recorrente (Relatório de Mídias de fls. 410).

A vítima
“não foi encontrada para ser ouvida”
(fls. 355), ao passo que recorrente
não localizado para ser interrogado, sendo decretada sua revelia (fls. 367).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
LUCIANO IVO DA SILVA

e a vítima
Joaquim dos Santos

residiam e trabalhavam na propriedade rural denominada “Sítio Pai e Filho”, no Município de Diamantino. No dia 11.4.2014, aproximadamente 12h30min, o recorrente desferiu um golpe de faca que atingiu a vítima nas costas (
fls. 16/18);

- os policiais militares Francisco Conceição de Barros e Walter Trindade Boabaid, tanto em de policial quanto em Juízo, relataram que, quando chegaram no sítio a vítima estava sendo socorrida, momento no qual efetuaram a prisão preventiva do recorrente (fls. 22/24 e Relatório de Mídias de fls. 410);

- a vítima, ouvida apenas na Delegacia de Polícia, afirmou que, na
manhã do fato
ingeriu
bebidas alcóolicas na companhia do recorrente; almoçaram juntos; estava deitado em uma rede quando foi atingida pela facada desferida pelo recorrente; não sabe os motivos pelos quais o recorrente a agrediu; depois de ser atingida correu
“pro meio do pasto buscando ajuda”
(fls. 27);

- o recorrente admitiu ter desferido um golpe de faca contra a vítima, depois de ingerirem bebidas alcoólicas e almoçarem juntos; alegou que não teve intenção de matar e agiu desta forma porque a vítima lhe acusou de ter subtraído
R$50,00 (cinqenta reais); ambos estavam embriagados; depois da facada a vítima saiu correndo enquanto ele ficou
“no sítio aguardando a chegada da polícia”
;
“se arrepende do que fez”
(fls. 28/29).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi atingida por
arma branca no tórax, sendo submetida a sutura cirúrgica da lesão, conforme Prontuário de Atendimento Ambulatorial (fls. 50/51).

Anatomicamente, essa região é composta por um conjunto de músculos, articulações, ossos e outras estruturas, abrigando também órgãos vitais (
Disponivel em: www.todabiologia.com
– acesso em 22.01.2020).

Por essa razão, o golpe desferido com objeto perfurocortante no tórax pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a localização exata e a gravidade da lesão sofrida não podem ser aferidas diante da realização de laudo pericial indireto e consequente ausência de
mapa topográfico.

Não bastasse,

a agressão ocorreu num contexto de embriaguez voluntária; fora efetuado somente um golpe de faca; a agressão cessou espontaneamente e a vítima não foi impedida de deixar o local, tampouco perseguida pelo recorrente.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista a ausência de indicativos idôneos a desvelar o animus necandi na conduta levada a efeito pelo acusado, não há falar-se em decretação da pronúncia, pois, mesmo em sendo este um juízo meramente de delibação da acusação, reclama comprovação da existência da tentativa do crime contra a vida e a presença de indícios suficientes do dolo do agente objetivando o resultado letal [...]”
(Ap no 109552/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.6.2015).

Outrossim,

o médico legista [Paulo Eduardo de Siqueira] concluiu pela necessidade de exame complementar para aferir eventual debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais (fls. 65), mas não fora realizado em razão da vítima não ter sido localizada.

Dispõe
o art. 168 do CPP que, para apurar as características da lesão corporal, o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, faz-se um exame complementar, notadamente na hipótese de lesões de maior gravidade que, no momento da realização do primeiro exame, não podem ser confirmadas, como

exemplo a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, circunstância que qualifica a lesão e que deve ser atestada. O § 3o do art. 168 prevê que a falta de exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal, em situações que a vítima não possa ser submetida a esse exame complementar, sendo possível a prova testemunhal suprir a realização do exame de corpo de delito direto.

Ocorre que essa diligência somente poderia ocorrer antes da pronúncia, ultimo termo processual do processo do Tribunal do Júri para saneamento e regularização do intento acusatório (CPP, 410).

Nesse quadro, a lesão corporal deve ser classificada de leve, segundo jurisprudência interativa (LEG JUR, TJRJ 11.3055.4000.1000; TJMG, 103.1674.7345.6300, TJPE, 150.4700.1005;8500), por falta de exame complementar que ateste eventual gravidade.

Não obstante, considerada a pena máxima da lesão corporal leve – 1 (um) ano de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [30.4.2014] até a presente data [emissão do relatório em 3.04.20020]

transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado eventual condenação (CP, Art.117, I)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (
CP, art. 129,
caput
), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
LUCIANO IVO DA SILVA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Código
92692)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020